Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724339-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Mandado de Segurança - Curso de Aperfeiçoamento de Policial Militar - Presunção de Idoneidade dos Atos Administrativos - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, tratando-se de Agravo interposto contra Decisão pela qual se indeferiu liminar em Mandado de Segurança, devem estar presentes os requisitos para a concessão da própria liminar em Mandado de Segurança, ou seja, a relevância da fundamentação da Impetração e do perigo de ineficácia da medida caso concedida somente a final. Entendo ausente o requisito da relevância da fundamentação da Impetração. Conforme se extrai do Edital DAE no 022/2020, no subitem 7.4 (ID no 67206092), a participação de policial com restrição de ordem física no curso mediante adaptação compatível com sua limitação está condicionada a manifestação favorável do Centro de Perícias e Saúde Ocupacional, in verbis: “7.4. O policial militar que possuir exclusivamente RESTRIÇÃO DE ORDEM FÍSICA, devidamente comprovada em CARTEIRA DE SAÚDE, PODERÁ frequentar o referido curso, mediante a realização de adaptação pedagógica, compatível com a sua limitação, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina; 7.5. A adaptação pedagógica referida no item 7.4 será precedida de consulta ao Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO) quanto à sua possibilidade; (omissis) 7.7. Consultada por esta Diretoria a JOIS deverá emitir parecer considerando a possibilidade da realização de adaptação pedagógica, compatível com a limitação individual do policial militar, no desenvolvimento do componente curricular, no instrumento de avaliação correspondente, ou em ambos, atentando-se sempre para a assimilação adequada do conhecimento pretendido com a disciplina, poderá frequentar o referido curso. 7.8. A validação da inscrição ficará a cargo do Diretor da DAE, em conformidade ao PARECER do titular da OPM do policial convocado e/ou suplente, bem como a avaliação da JOIS.” Da consulta ao Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (ID no 67206898), concluiu-se que os policiais portadores de restrições ao policiamento ostensivo estão inaptos à execução do curso, em razão das disciplinas que o compõem. Com efeito, considerando que o agravante possui restrição para serviço de guarda, formatura, longa permanência em pé, ordem unida, educação física, policiamento ostensivo, serviço pesado e uso de coturno, conforme se extrai da sua carteira médica (ID no 67206895), vê-se que o indeferimento da inscrição do agravante no curso seguiu as previsões do Edital. Portanto, desconstituir tais motivos, notadamente em razão do Princípio da Presunção de Idoneidade dos Atos Administrativos, demandaria intensa e extensa dilação probatória, a meu ver incabível até mesmo na via eleita pelo o agravante, o Mandado de Segurança, o qual exige direito líquido e certo, demonstrado por prova documental, inviabilizando-se, por exemplo, a realização de uma Perícia Judicial. Assim, correta a decisão proferida pelo eminente Magistrado de origem. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Aos agravados. Comunique-se ao ínclito Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, terça-feira, 21 de julho de 2020, às 19h53min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator